Tribunal: TJDFT
Processo: 0700761-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL/DOMICILIAR. INVIÁVEL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A MEDIDA EXTREMA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. ADEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso sob exame, de acordo com o contexto fático narrado pelos envolvidos, indubitavelmente havia elementos objetivos e racionais apontando para o envolvimento do acusado no crime de tráfico de drogas que, segundo os policiais, era comum no local dos fatos, de forma que sua abordagem e realização da busca pessoal e domiciliar se mostraram plenamente justificadas.

2. Apesar de todo o esforço da Defesa Técnica, os fundamentos adotados na decisão atacada pelo presente recurso encontram-se irretocáveis e exprimem uma compreensão perfeita das provas amealhadas aos autos, no sentido de que o réu, de fato, praticou o delito de tráfico de drogas que ora lhe é imputado, não havendo falar em absolvição ou desclassificação de qualquer espécie.

3. Necessária a readequação da sentença, para que a pena de multa acompanhe a pena corporal.

4. Recurso parcialmente provido.